Tribunal: TJDFT
Processo: 0743527-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743527-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELENA PERES FERREIRA VASCONI MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada, o Distrito Federal, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu parte das alegações veiculadas na impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, determinando a apresentação de novos cálculos conforme os parâmetros fixados. O agravante alega a necessidade de suspensão do processo até o julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Aduz que o título é inexigível, constituindo coisa julgada inconstitucional. Sustenta que o acórdão deixou de observar o Tema no 864, dos recursos extraordinários. Assevera ser inviável cumular a Selic com juros e correção monetária, sob pena de bis in idem. Aduz que a taxa Selic deve se limitar ao crédito principal, de modo que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, por já ser composta de correção monetária e juros, a fim de evitar anatocismo. Afirma que o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/CNJ, é inconstitucional, por violar os princípios do planejamento, da separação dos poderes e da isonomia. Acresce haver urgência ante a possibilidade de expedição da requisição de pagamento, sendo que foram suscitadas questões cujo acolhimento importam na extinção integral do feito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para extinguir o cumprimento de sentença, pela inexigibilidade da obrigação, ou para manter o feito sobrestado até o trânsito em julgado da rescisória, ou, ainda, para reconhecer o excesso de execução. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, em análise prefacial, a ausência de concessão de medida liminar, pelo relator de eventual ação rescisória, impede que juízo diverso negue executividade ao título acobertado pelo trânsito em julgado. No caso, a Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 sequer foi conhecida pela egrégia 1a Câmara Cível (Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 9/12/24, publicado no DJe: 20/12/24). Ainda, os recursos constitucionais não foram admitidos pelo eminente Desembargador Presidente (ID no 75535866 dos autos no 0723087-35.2024.8.07.0000). Relativamente à alegada impossibilidade de prosseguimento do feito, já que a exigibilidade da obrigação foi impugnada integralmente, verifica-se que a decisão agravada determinou apenas a apresentação de novos cálculos. Ou seja, o valor devido ainda não está definitivamente liquidado e não houve determinação efetiva de expedição da requisição de pagamento. Assim, não há periculum in mora que justifique qualquer provimento imediato. Neste caso, sendo necessária a presença concomitante dos dois requisitos destacados acima para a concessão do efeito suspensivo pretendido, e não havendo risco de dano irreparável ou de difícil reparação, resta prejudicada a análise quanto à relevância da argumentação recursal, no tocante à correção monetária. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator